Tribunal: STF
Processo: Rcl 51526
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0010403-50.2017.5.03.0090, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF, como também a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante sustenta, em suma, que



    “[...] a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado” (pág. 9 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos para provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010403-50.2017.5.03.0090 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010403-50.2017.5.03.0090, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (pág. 19 da inicial). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TRT3 que negou provimento ao recurso ordinário, ficando assim resumido o acórdão:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da Sexta Turma, hoje realizada, analisou o presente processo e, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto pela 2ª reclamada às f. 206/233, vez que próprio, regular e tempestivo. Instrumento de procuração f. 170/172; 255, 258; preparo f. 235/237; no mérito, sem divergência, negou-lhe provimento, mantendo a v. sentença de f. 175/187, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 895, §1º, IV, da CLT. FUNDAMENTOS ACRESCIDOS: 1) Responsabilidade subsidiária. Os reclamantes alegaram, na peça de ingresso, que foram contratados pela 1ª reclamada para prestar serviços à CEMIG, atuando na limpeza das áreas abaixo das linhas de transmissão, como capineiro e operador de motosserra na região de Sabinópolis/MG. Os contracheques de f. 15 e 20 confirmam que a CEMIG atuou como tomadora de serviços. O contrato de f. 63 confirma que a CEMIG contratou a 1ª reclamada para prestar serviços de limpeza de faixa e aceiro, poda e/ou supressão de árvores com destinação final de resíduos para o aterro sanitário em Redes de Distribuição Aérea e Linhas de Transmissão. Pois bem. Cumpre acrescentar aos fundamentos da sentença que, nos termos da Tese Jurídica Prevalecente nº 23 deste TRT, o ônus de provar a existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização é do próprio ente público contratante. Trata-se da aplicação do princípio da melhor aptidão para a prova. O fato de se tratar (alegada e supostamente) de terceirização lícita não altera este panorama. Os documentos trazidos pela CEMIG revelam que, pelo menos desde junho/2016, a 1ª reclamada já estava inadimplente com diversas obrigações contratuais, e a CEMIG ficou esperando que fossem sanadas as irregularidades (f. 105). De toda forma, o documento de f. 103 revela que apenas em final de dez/2016 e início de jan/2017 foi que a CEMIG passou a tomar providências mais efetivas, aplicando à 1ª reclamada a penalidade de suspensão do cadastro de fornecedores, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a CEMIG. Contudo, conforme se infere das verbas deferidas em 1ª instância - f. 178/180 (e que não foram objeto de impugnação recursal específica), as diversas irregularidades cometidas pela 1ª ré já vinham ocorrendo ao longo de 2016, e a atitude da CEMIG não foi suficiente a evitar o prejuízo sofrido pelos trabalhadores que colocaram sua mão de obra à disposição da 2ª ré. Assim, detectada a culpa da recorrente pela sua omissão e negligência quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e o cumprimento do contrato celebrado, torna-se responsável pelo dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada, chegando-se a esta ilação pela interpretação sistêmica dos artigos 58, II e III, 67, §1º, 78, II, VII e VIII e 79, I, da Lei n. 8.666/91 e, ainda, dos artigos 186 e 942, parágrafo único, do Código Civil. Tal conclusão, aliás, coaduna com os preceitos constitucionais que consagram ‘a dignidade da pessoa humana’ e ‘os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa’ como fundamentos da República (artigo 1º, III e IV), além daqueles que instituem como objetivo da República ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ (artigo 3º, I) e que fundam a ordem econômica na ‘valorização do trabalho humano’ (artigo 170) e alicerçam a ordem social no ‘primado do trabalho’ (artigo 193). Diante do exposto, é indubitável, que, no caso em tela, incide o dever de indenizar do ente público, porquanto caracterizadas sua omissão e negligência, que ocasionaram lesão a direitos dos reclamantes. Assim, tendo sido co-autora da lesão, deve, portanto, ser condenada a repará-la. Correta a sentença que declarou a responsabilidade subsidiária da CEMIG. Negou provimento ao recurso” (sítio eletrônico do TRT3). 



    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, ainda, recurso de revista, ao qual foi denegado seguimento. 



    Em seguida, interposto agravo em recurso de revista, o Tribunal reclamado manteve a decisão agravada e submeteu à analise de admissibilidade recursal ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. 



    O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO - TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONDUTA CULPOSA. SÚMULA 221 DO TST. ART. 896, § 9º, DA CLT. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (pág. 23 do documento eletrônico 4). 



    Contra esse acórdão, a ora reclamante interpôs, ainda, novo agravo. Eis o resumo do julgado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. Nos termos da OJ 412 da SbDI-1 do TST, é incabível agravo inominado ou agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado, não se aplicando à hipótese o princípio da fungibilidade. Agravo não conhecido” (pág. 28 do documento eletrônico 4). 



    Em seguida, interposto recurso extraordinário, a Ministra Presidente do TST negou-lhe seguimento. Transcrevo teor da referida decisão, no que interessa:



    “[...] O acórdão recorrido tem natureza nitidamente processual, na medida em que versa sobre pressupostos de admissibilidade de recursos, regulados de forma específica pela legislação processual ordinária trabalhista. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, decidiu que não tem repercussão geral a questão referente aos requisitos de admissibilidade de recurso no Tribunal de origem (Rel. Ministro Carlos Britto, DJe de 26/3/2010) – Tema nº 181 do ementário de repercussão geral. 



    Nos termos dos arts. 326 do RISTF, 1.030, I, “a” e 1.035, § 8°, do CPC, a decisão do E. Supremo Tribunal Federal que nega a existência de repercussão geral é irrecorrível e estende-se a todos os recursos que tratam de questão idêntica. 



    Não há que perquirir sobre a repercussão geral da matéria de fundo, porque sua análise só seria possível se ultrapassada a questão processual que fundamentou o acórdão recorrido. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento nos arts. 326 do RISTF, e 1.030, I, “a”, do CPC” (pág. 31 do documento eletrônico 4). 



    Das transcrições acima, observa-se que a matéria combatida nesta reclamatória não foi analisada pelo TST por questões meramente processuais. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:



     



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator